Tribunal: TJES
Processo: 5003956-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003956-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIGLEIDE ALVES DA SILVA
AGRAVADO: SAULO DE PAULA CUNHA JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003956-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIGLEIDE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIGLEIDE ALVES DA SILVA

contra a r. decisão com cópia no ID 2582958 (fls. 111/113), proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança contra si manejada por
SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2582903), a agravante aduz, em resumo, que (i) faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais; e (ii)
“[...]
se enquadra perfeitamente nos requisitos exigidos para assistência desta Defensoria, registrando, desde já, que tais critérios patrimoniais e de renda foram fielmente analisados por este Causídico em entrevista reservada com a parte, razão pela qual fez jus a assistencialidade e, agora, o direito ao gozo das benesses da assistência judiciária gratuita”
.

Com arrimo nesses argumentos, requereu a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a benesse.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2624857, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tendo em vista que o juízo primevo indeferiu, de plano, a benesse ora pleiteada pela recorrente, em inobservância ao rito processual previsto no § 2º, do art. 99, do CPC, foi proferido despacho no ID 2659539, determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto.

Ao passo que o agravado permaneceu inerte (ID 3950446), a agravante, em petição juntada no ID 3959997, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Vislumbra-se dos autos que a Magistrada
a quo
, em exame do requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, compreendeu que ela não preenchia os requisitos legais para o seu deferimento sem, contudo, oportunizar-lhe prazo para a comprovação da situação financeira narrada.

Compete ao Julgador a análise da compatibilidade da alegação com as provas dos autos, de forma a exercer controle sobre o requerimento da gratuidade, podendo, portanto, indeferir o benefício quando vislumbrar que a situação econômica alegada pelo litigante não é compatível com os demais elementos dos autos.

Contudo, o indeferimento do benefício só pode ser feito depois de oportunizado à parte requerente a possibilidade de comprovação da situação econômica narrada.

No caso, verifica-se que, ao indeferir o benefício requerido, a Magistrada considerou que
“
a parte executada não cuidou sequer de comprovar a alteração de sua situação financeira, discorrendo, por exemplo,

especificamente sobre o

documento de fl. 153 do processo principal, tido como um dos fundamentos para o indeferimento do pleito da gratuidade, inexiste razão para concessão da aludida gratuidade

neste momento, ainda que a parte autora esteja

assistida pela Defensoria Pública, vez que não se desincumbiu de um ônus que lhe foi imposto a partir do indeferimento na ocasião do julgamento da ação”.

Contudo, como dito, a Julgadora deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o

Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ora, a recorrente não foi dada a oportunidade de comprovar a situação econômica por ela narrada, o que demonstra a violação do rito processual previsto no Código de Processo Civil.

Tal circunstância, por si só, é suficientemente apta a amparar a reforma da decisão de indeferimento da assistência, porquanto é necessário permitir que a agravante possa comprovar a situação financeira alegada.

Nessa linha, ainda que no primeiro momento os elementos do processo não corroborem a declaração prestada –, o fato é que à parte deve ser assegurada a possibilidade de comprovação da situação noticiada.

Assim, por mais que a julgadora
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta E. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

______________________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Calha acentuar, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, de forma que a previsão legal mencionada simplesmente consagra o contraditório antes do indeferimento da benesse, a fim de garantir à parte ampla possibilidade de comprovação dos requisitos legais.

Com efeito, ante a violação do procedimento legal, entendo que a decisão deve ser anulada, a fim de que se oportunize a recorrente prazo para comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, nos moldes do que dispõe o § 2º, do artigo 99, do CPC/15.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de anular a decisão recorrida e determinar que o Magistrado
a quo
observe a previsão do § 2º, do art. 99, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003956-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIGLEIDE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: SAULO DE PAULA CUNHA JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - § 2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos para fins de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado por pessoa jurídica, já que a declaração de hipossuficiência, nestes casos, não goza de presunção de veracidade.

2.
Antes de indeferir o benefício, deve-se intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.